Tribunal: TJES
Processo: 5002101-62.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002101-62.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A
RECORRIDO: FRANCISCO MARCOS MORET PERIS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO
EXTRAVIADO
.
CANCELAMENTO REALIZADO.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
NÃO RECONHECIMENTO DAS COMPRAS EFETIVADAS NO DIA 25 E 28 DE JULHO DE 2020. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPRAS EFETIVADAS EM VALOR MUITO SUPERIOR AO PADRÃO DE CONSUMO DA PARTE RECORRIDA.
INÉRCIA DO BANCO EM NÃO ADOTAR AS MEDIDAS DE URGÊNCIA NECESSÁRIAS NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DA COMPRA DESPROPORCIONAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
RECURSO QUE BUSCA A IMPROCEDÊNCIA D
O PEDIDO PARA QUE AS COBRANÇAS SEJAM MANTIDAS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NÃO ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AO SEREM REALIZADAS COMPRAS DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO DA PARTE RECORRIDA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O
Sr.
Juiz
de Direito Dr.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso
, e no mérito, lhe negar provimento,

mantendo-se incólume a sentença, em todos os seus termos. Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em
1
0% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)